Tribunal: TJMT
Processo: 1045156-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045156-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Interdição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.765.709/0001-90 (APELADO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO - CPF: 282.323.131-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL POR CONSTAR DUAS EMPRESAS INSTALADAS NO MESMO ENDEREÇO – COMPROVADA QUE A EMPRESA ANTECESSORA ESTÁ IRREGULAR E COM ATIVIDADES SUSPENSAS - VERIFICADO ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA QUE

CONDICIONA A CONCESSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL EM NOVO ENDEREÇO A REGULARIZAÇÃO DA EMPRESA ANTECESSORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se no mesmo local existia outra empresa, que se mudou ou encerrou suas atividades sem fazer, como lhe concernia, a devida regularização perante ao Fisco, não pode a Impetrante ser prejudicada, que almeja exercer atividade lícita, que inclusive produzirá receita tributária para o Estado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança ajuizado contra ato do

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico – GCAD.,
q
ue julgou parcialmente procedente, concedendo a segurança impetrada para declarar ilegal a exigência de baixa empresarial de LCC Indústria e Comércio de Alimentos como condição para concessão de reativação de inscrição estadual da impetrante.

O Apelante sustenta que:

“(...) a Impetrante não logrou êxito em comprovar nenhum desses requisitos, na medida em que, tanto a suspensão, como o indeferimento da reativação da sua Inscrição Estadual, decorreu, justamente, do não atendimento das disposições legais que regem a matéria”.

Alega que:

“(...) inscrição do contribuinte foi suspensa diante da constatação de que havia mais uma empresa cadastrada no mesmo endereço. Consta na referida informação que o contribuinte foi notificado da irregularidade, contudo, não teria sido atendida. Nesse contexto, não há que falar em ilegalidade do ato que levou a suspensão da Inscrição Estadual da Impetrante, razão pela qual a sentença deve ser denegada”

Assim, requer a reforma da sentença para denegar a segurança.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do
decisium
(id.

80332907).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu seu parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.

83542971).

V O T O R E L A T O R

A questão abordada no processo em análise se cinge à insurgência da parte Impetrante com relação à exigência, por parte da autoridade coatora, da atribuição de regularizar situação da empresa que anteriormente estava instalada no endereço atual da Impetrante como condição para reativar a inscrição estadual.

Depreende-se dos autos que a Impetrante alterou o endereço de funcionamento em 04/06/2018 (id. 24737748 – p. 19) para a

Rodovia do Imigrantes, KM 03, Bairro São Matheus, Jardim Formigueiro, Várzea Grande – MT.

Contudo, a Impetrante teve sua inscrição estadual suspensa “por não cumprimento de exigência de laudo de vistoria”, segundo laudo de situação cadastral datado em 24/10/2018 (id. 80332875).

De acordo com o laudo de vistoria/Concessão de Licença de Alvará (id. 80332882), o indeferimento da reativação da inscrição estadual da Impetrante se deu pela constatação da existência de duas empresas no mesmo endereço: a
LCC Indústria e Comércio de Alimentos e a

Superarroz Industria e Comércio de Alimentos LTDA – ME (Impetrante)

“Muito embora, a
empresa que se encontrava no endereço apontado neste laudo de vistoria, a ‘LCC Indústria e Comércio de Alimentos de I.E.13.208.863-0’, tenha pedido paralisação para baixa, esta não deu andamento para se efetivar o que se pedia
. Desta feita na data de hoje 23/08/2018, teve seu pedido de paralisação indeferido,
deve com isso providenciar nova FAC, com Cód. de pedido de paralisação para baixa desta forma, como se encontra, impede a liberação da I.E. da Superarroz Ind. e Com. De Alimentos Ltda. Esta, deve apresentar os seguintes documentos após o pedido de baixa de “LCC Indústria e Comércio de Alimentos
: 1- contrato de locação ou arrendamento de imóvel, onde se localiza a indústria; 2- imposto de renda dos sócios; 3- certidão negativa do Inmetro; 3- alvará 2018, emitido pela prefeitura”.
Griou-se.

A empresa LCC Indústria e Comércio de Alimentos se encontra
SUSPENSA
, segundo consta
laudo de situação cadastral datado em 23/07/2018, pelos seguintes motivos: “72 - suspenso irregular para paralisação” e “62 - suspenso regular para a paralisação” (id. 80332883).

Portanto, infere-se que a empresa LCC
Indústria e Comércio de Alimentos
não está operando no endereço da Impetrante.

O Apelante sustenta que não houve ato ilegal da autoridade coatora, pois a Apelada não promoveu a regularização necessária para a reativação da inscrição estadual nos termos do §5o do art. 78 da Portaria no 05/2014,
in verbis
:

“
§ 5° Quando ocorrer a suspensão da inscrição estadual, em
decorrência de irregularidade cadastral do contribuinte e/ou de sócio
, somente será efetuada a respectiva reativação após

sanada a irregularidade que lhe deu causa”.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, “

a suspensão da inscrição estadual é válida diante de irregularidades que sejam de incumbência do próprio contribuinte regularizar
” (

80332900 - p. 3), o que não é o caso dos autos.

Assim, se no mesmo local existia outra empresa, que se mudou ou encerrou suas atividades sem fazer, como lhe concernia, a devida regularização perante ao Fisco, não pode a Impetrante ser prejudicada, que almeja exercer atividade lícita, que inclusive produzirá receita tributária para o Estado.

Se a empresa antecessora sediada no local não cumpriu suas obrigações para com o erário, tem a Administração Pública outros meios coercitivos para receber o que lhe seja devido, ou, pelo menos, obrigar que a outra empresa, se for o caso, regularize a sua situação, sem colocar em risco ou criar dificuldades para a Impetrante, ora Apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença incólume.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021